Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724067-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LINDINGER AGRAVADO: SABRINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 17746110) interposto pelo MARCELO LINDINGER contra SABRINA PEREIRA DA SILVA em face de Decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0707687-57.2020.8.07.0020. Em petição de ID 18730392, a parte Agravante requer a suspensão deste Agravo de Instrumento tendo em vista a emenda na inicial do processo de origem a fim de tratar sobre o pedido de aluguel e sobre a cobrança de condomínio. A Decisão de ID 70446264 nos autos de origem recebeu a emenda à inicial. Intimadas em Despacho de ID 18926462, as partes permaneceram inertes, conforme Certidão de ID 19430015. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Quando intimadas, as partes não se manifestaram, permanecendo-se inertes. Outra medida não resta senão julgar prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 14:15:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador